Tribunal: STF
Processo: RE 1428504
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELO CÔNJUGE CO-PROPRIETÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA PENHORA POR FALTA DE SUA INTIMAÇÃO – OPOSIÇÃO POSTERIOR DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CONVALIDAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM PENHORADO CUJA ÁREA É SUPERIOR A UM MÓDULO FISCAL – PENHORABILIDADE – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Discute-se no presente recurso: a) eventual nulidade da penhora, por falta de intimação do cônjuge coproprietário, ora embargante, e b) a eventual impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família (pequena propriedade rural). 2. A oposição de Embargos de Terceiro pelo cônjuge preterido é capaz de suprir a nulidade de sua intimação, dado o inequívoco conhecimento posterior. Precedentes do STJ. 3. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável (art. 5º, inc. XXVI, CF/88 e art. 649, inc. VIII, CPC/73). 4. Interpretando o inc. XXVI, do art. 5º, da Constituição Federal/1988, o Supremo Tribunal Federal, à míngua de regulamentação legal específica, entende ser aplicável, para definição do conceito de pequena propriedade rural, a definição de “propriedade familiar’ prevista na Lei nº 4.504, de 30/11/1964 (Estatuto da Terra). Precedentes do STF e STJ. 5. O módulo fiscal da Cidade de Ivinhema-MS é de trinta (30) hectares, conforme é possível se aferir no site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 6. Na espécie, o imóvel penhorado possui 32.5817 hectares, extensão que o exclui do conceito de pequena propriedade rural. Assim, não está atendido o primeiro requisito previsto no dispositivo constitucional. Com isso, é possível a penhora parcial, incidindo a proteção legal apenas sobre a ‘sede de moradia, com os respectivos bens móveis’, nos termos do § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.009, de 29/03/1990 (Lei do Bem de Família). 7. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “o acórdão recorrido expressamente afastou a impenhorabilidade do imóvel da Recorrente pelo fato do mesmo ter 32,5817 hectares, ou seja, pelo fato do imóvel ser 2,5817 hectares maior do que 1 módulo fiscal estabelecido pelo INCRA para Ivinhema e Região. Mas é evidente e reconhecido que o imóvel é inferior a 4 módulos fiscais” (fl. 17, e-doc. 17).



    Sustenta que “o TJMS manteve-se firme na conclusão de que é possível a penhora de propriedade inferior a 4 módulos fiscais, contrariando o tema de repercussão geral 961 do STF” (fl. 18, e-doc. 17).



    Ressalta que “a conclusão exarada no acórdão recorrido está em total desconformidade com a interpretação da norma constitucional dada pelo STF em sede de repercussão geral, restando necessária a reforma do acórdão atacado para que se adeque o caso à Constituição Federal e à jurisprudência dominante no STF e se conceda à Recorrente o direito de impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, a qual é trabalhada pela família e possui dimensões inferiores a 4 módulos fiscais” (fl. 18, e-doc. 17).



    Pede “seja o presente recurso recebido com fundamento no artigo 102, inciso III, ‘a’ da CF, processado e ao final julgado totalmente procedente para reformar o acórdão Recorrido, concluindo pela total procedência do pedido de nulidade da penhora e arrematação de 50% do imóvel de matrícula 9.261 do CRI de Ivinhema em razão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, adequando a interpretação dada à Constituição Federal à jurisprudência dominante no STJ e no STF” (fl. 19, vol. 17).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 1.030, INC. II, DO CPC/15 – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELO CÔNJUGE COPROPRIETÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA PENHORA POR FALTA DE SUA INTIMAÇÃO – OPOSIÇÃO POSTERIOR DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CONVALIDAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM PENHORADO CUJA ÁREA É SUPERIOR A UM MÓDULO FISCAL – PENHORABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE O TEMA Nº 961, DO STF E O CASO CONCRETO – ‘DISTINGUISHING’ REALIZADO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Apelação submetida à reanálise desta Câmara, nos termos do inc. II, do art. 1.030, do CPC/15, para verificar a adequação do julgamento do Tema nº 961, do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.038.507 (Tema 961), definiu que: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’. 3. No julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pela ora apelante, em que pese o Acórdão respectivo haver negado provimento aos aclaratórios, houve expressa referência ao fato de que o caso concreto (uma propriedade familiar constituída de um imóvel, cuja área é inferior a um módulo fiscal) é diversa da ratio decidendi do Tema 961, do STF (propriedade familiar constituída de mais de um imóvel, desde que contínuos e com área é inferior a 04 módulos fiscais). Distinção caracterizada. 4. Juízo de retratação não exercido. Recurso de apelação conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e no mérito fixou a tese de que “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (DJe 15.3.2021). 



     



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do tema de repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de origem, de forma correta, fez a distinção entre o decidido no acórdão recorrido e a tese de repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Como foi esclarecido acima, houve o devido esclarecimento sobre a inaplicabilidade do Tema 961, do STF, à hipótese versada nos autos, porque, na presente ação, a autora-recorrente é proprietária de um imóvel, cuja área é inferior a um módulo fiscal (f. 80, autos nº 0801390-04.2015.8.12.0012), situação diversa da ratio decidendi do Tema 961, do STF, relacionada aos casos de propriedade familiar constituída de mais de um imóvel, desde que contínuos e com área é inferior a 04 módulos fiscais.



      Portanto, diante da evidente distinção entre o caso tratado neste processo e o entendimento consolidado pelo STF, no Tema nº 961, não há fundamento suficiente para o exercício do juízo de retratação, devendo ser mantido o julgamento proferido nos Acórdãos proferidos na Apelação (f. 237-251) e nos Embargos de Declaração (f. 22-29-sequencial 50000)” (fl. 6, e-doc. 17)



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com efeito, o módulo fiscal da Cidade de Ivinhema-MS é de trinta (30) hectares, conforme é possível se aferir no site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 



    Na espécie, o imóvel penhorado possui 32.5817 hectares (f. 80, autos nº 0801390-04.2015.8.12.0012), extensão que o exclui do conceito de pequena propriedade rural.



    Assim, não está atendido o primeiro requisito previsto no dispositivo constitucional.



    Com isso, é possível a penhora parcial, incidindo a proteção legal apenas sobre a ‘sede de moradia, com os respectivos bens móveis’, nos termos do § 2º, do art. 3º, da Lei nº. 8.009, de 29/03/1990 (Lei do Bem de Família). 



    Per fim, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de ter havido prévio oferecimento de bem de família em garantia real hipotecária – hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, ex vi do disposto no art. 3º, inc. V, Lei nº. 8.009, de 29/03/1990 (Lei do Bem de Família) –, exige-se que tenha havido benefício da família, sendo vedada a constrição se a garantia beneficiou terceiros, como por exemplo, pessoa jurídica cujo quadro societário seja composto por apenas parte dos integrantes da entidade familiar.



     Em importante precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação do dispositivo citado (REsp nº 1.413.717/PR, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013), a eminente e culta Min. Nancy Andrighi fez longa digressão acerca da evolução jurisprudencial do tema (...) 



    Na hipótese dos autos, como bem observou a sentença, a dívida foi contraída em benefício da família, pois a autora-embargante ‘figurou, em companhia do cônjuge, como compradora no respectivo contrato’ (f. 124). 



    Assim, para se manter a unicidade e a uniformidade na interpretação da Lei nº 8.009, de 29/03/1990 (Lei do Bem de Família), a sentença deve ser mantida incólume” (fls. 10-15, e-doc. 11).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.900-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Art. 5º, XXVI, da CF/88. DÍVIDAS NÃO RELACIONADAS À SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 961 da Repercussão Geral (RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN) considerando que a tese firmada no julgamento do referido precedente paradigma dirige-se a dívidas oriundas da atividade produtiva da pequena propriedade rural em decorrência de suas atividades produtivas e em situações nas quais a família seja proprietária de mais de um imóvel rural. Trata-se de hipótese diversa da ora debatida, em que o juízo de origem reconheceu que as dívidas executadas não decorriam da atividade produtiva do imóvel. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.381.361-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.387.622-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Planário, DJe 12.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.708-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.792-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora